Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. MUDANÇA. PROVA.
I – Comprovada a modificação das necessidades do menor, acolhe-se o pedido revisional para majorar a verba alimentar, no entanto, em percentual inferior ao postulado pelo autor, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação conhecida e desprovida.